Tribunal: TJMT
Processo: 0020116-20.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020116-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO THIAGO DA SILVA - CPF: 013.116.711-10 (APELANTE), MARIANE APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 040.288.451-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma coesa e harmônica com os demais elementos de prova.

Conforme preconiza o artigo 167 do CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, configurando o chamado exame de corpo de delito indireto.

A descrição da lesão pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, somada ao relato coerente da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudio Thiago Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9° c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal.

(ID 254725161)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas hábeis a embasar um juízo condenatório. Argumenta pela ausência de materialidade delitiva, sustentando que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima, o que, segundo alega, seria imprescindível para a comprovação do crime de lesão corporal. Sustenta, ainda, que o conjunto probatório é frágil, consistindo apenas nas declarações da vítima, insuficientes para embasar a condenação. (ID 254725165)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. (ID 254725169)

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal. Crime de Lesão Corporal. Violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Requerida a absolvição por ausência de provas para condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Exame de corpo de delito indireto.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi denunciado porque, segundo narra a exordial acusatória, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 18h40min, na Travessa Silva Pontes, no 180, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, motivado por ciúmes, o denunciado se apossou de um facão e desferiu um golpe no braço da vítima Mariane Aparecida do Nascimento Silva, sua esposa, causando-lhe lesões corporais.

O mérito do recurso restringe-se à análise da suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico.

Após detida análise dos autos, verifico que não merece prosperar o apelo defensivo.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão do facão utilizado, bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial.

Com efeito, em juízo, a vítima Mariane Aparecida do Nascimento Silva declarou com firmeza que foi agredida pelo apelante, relatando que ele, movido por ciúmes, a golpeou com um facão no braço, causando-lhe um corte. Detalhou ainda que, após a agressão, precisou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pois estava amedrontada e abalada emocionalmente com o ferimento. Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima inclusive mostrou a cicatriz resultante da agressão sofrida.

O policial militar Jean da Silva Moraes, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo a veracidade dos fatos registrados em seu termo de depoimento, afirmando que ao chegarem ao local encontraram a vítima ferida, a qual relatou que seu marido, movido por ciúmes, teria desferido um golpe de facão em seu braço, causando uma lesão corte. Confirmou também que uma equipe do SAMU esteve no local e prestou atendimento à vítima.

Quanto à alegada ausência de exame de corpo de delito, impende destacar que, embora a vítima tenha se recusado a realizar o exame pericial, os policiais militares que atenderam a ocorrência descreveram a lesão sofrida por ela, o que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, configura o chamado exame de corpo de delito indireto, suprindo a falta do exame direto. Vejamos:

"Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte, de que o exame de corpo de delito indireto é suficiente para comprovar a materialidade delitiva quando não for possível a realização do exame direto. Assim já se pronunciou este Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 61, II, "F", DO CP - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - (...) II. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INEXISTÊNCIA DE LESÕES VISÍVEIS NO EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE – SUPRIMENTO DA PROVA DA VIOLÊNCIA PELAS DECLARAÇÕES DA VITIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NOS CRIMES DE ÂMBITO DOMÉSTICO – (...) 2. Embora o art. 167 do CPP estabeleça ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto para os crimes que deixam vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal perícia poderá ser suprida por prova testemunhal e, em especial pela palavra da vítima, que nos casos de violência no âmbito doméstico, adquire singular relevância; (...)" (N.U 0005357-89.2016.8.11.0010, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Ademais, nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme assente na jurisprudência pátria, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no caso em tela. A esse respeito, destaca-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconhece a importância de se valorar adequadamente as declarações da mulher vítima de violência de gênero.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).

No caso em apreço, verifica-se que as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, são coerentes entre si e se encontram corroboradas pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, bem como pelos demais elementos de prova, como o termo de exibição e apreensão do facão utilizado na prática delitiva.

Ainda sobre a validade do depoimento do policial, cumpre destacar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que "o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória" (HC 73518, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, publicado em 18/10/1996).

Portanto, embora não haja laudo pericial direto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025